Tribunal: TJES
Processo: 5005887-39.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005887-39.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: RAMIRIS CAMPOS SILVANO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005887-39.2023.8.08.0012

RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: EDILSON DE SOUZA NASCIMENTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PRELIMINARES. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER À PRETENSÃO ECONÔMICA E NÃO AO VALOR INTEGRAL DO CONTRATO, PODENDO O MAGISTRADO, NESSA LINHA, INCLUSIVE, PROCEDER À SUA MODIFICAÇÃO
EX OFFICIO
, CONFORME ART. 292, § 3º, DO CPC.

SENTENÇA
ULTRA PETITA
QUE NÃO RESTA CONFIGURADA.
ERRO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DE COMPROVAR FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER RETIDA. FUNDO DE RESERVA. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação por meio da qual a parte autora alega que,
após visualizar um anúncio da ré RAMIRIS, relativo à venda de imóvel, entrou em contato objetivando adquiri-lo, sendo pagos R$ 9.559,21, a título de entrada. Relata que, somente após o pagamento, foi informado pelo vendedor que se tratava de um consórcio, no qual foi incluído um seguro prestado pela ré ICATU. Diz, ainda, que o vendedor prometeu a contemplação em até dois meses, bem como o coagiu a responder às perguntas realizadas pela ré PROMOVE, conforme mandava. Diante disso, postula a anulação do negócio jurídico, a restituição da quantia paga e indenização por dano moral.

A ré ICATU apresentou contestação no id. 26702365, com preliminar, na qual defende a regularidade da contratação do seguro quando da adesão ao consórcio, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

A ré PROMOVE apresentou contestação no id. 28406312, na qual sustenta que foram prestadas informações claras acerca do objeto contratual no momento da pactuação, não havendo qualquer promessa de contemplação antecipada. Assim, assevera que não praticou qualquer ato ilícito, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais:

A) Declarar a anulação do contrato de consórcio nº. 1517195 e condenar solidariamente as rés
Promove Administradora de Consórcios Ltda.
e
Ramiris Campos Silvano Ltda.
a restituírem R$ 9.559.21, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data da última citação, e ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data da última citação;

B) Determinar à ré
Icatu Seguros S.A.
que realize o cancelamento do contrato de seguro, se abstendo de promover qualquer cobrança em desfavor do autor, sob pena de multa equivalente ao dobro do indébito para cada ato realizado.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada, a ré PROMOVE interpôs Recurso Inominado, no qual sustenta, preliminarmente a incompetência do juízo e a decisão
ultra petita
, e no mérito, defende que toda a contratação entre a recorrente e o recorrido se deu na mais perfeita ordem, onde há um contrato assinado pela parte recorrida, sabendo ler e escrever, quando então concordou com todos os termos ali descritos no instrumento assinado quanto à ausência de garantia de data de contemplação.

Alega que não há que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa de administração, tampouco na sua redução, devendo ser descontado seu percentual do montante a ser restituído ao consorciado. Quanto à restituição do valor, entende que configuraria enriquecimento injustificado do consorciado. Já, em relação ao fundo de reserva, aduz que a sua devolução somente é cabível ao final do consórcio, isto é, após o encerramento do grupo, tão somente se houver saldo (positivo) remanescente.

Por fim, defende a possibilidade de incidência da cláusula penal, pela impossibilidade de correção monetária e que os juros somente poderão incidir a partir do encerramento do grupo ou quando da contemplação.

Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Preliminares.

No que tange à incompetência alegada, em decorrência do valor do consórcio, também não assiste razão ao recorrente. Ante a redação do novo sistema processual de 2015 o valor da causa em situações como a presente, observa-se o valor controvertido, vejamos:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Assim, em consonância com a Lei nº 9.099/95 em seu art. 3° inciso II depreende-se que para aferir o valor que vai impor a competência de valor no juizado é o proveito econômico. A jurisprudência:

CIVIL. Incorporação imobiliária. Negócio jurídico de compra e venda de imóvel. Reformada a decisão originária de acolhimento da preliminar de incompetência do juízo. Valor da causa em razão do proveito econômico.
Inviabilidade, no caso concreto, de extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença anulada. Causa madura (CPC, Artigo 1.013, § 3º, II). Obrigação contratual ao pagamento da comissão de corretagem: Liberdade contratual permite a excepcional transferência desse ônus ao comprador, desde que observados os direitos protetivos do Código de Defesa do Consumidor, a necessidade de cláusula contratual (ou documento integrante da proposta de compra e venda ou do pré-contrato de promessa de compra e venda) e o destaque da comissão de corretagem. Tese firmada pelo STJ (Tema n. 938 - REsp 1.551.951/SP e Tema n. 960 - REsp 1.601.149/RS). Ofensa ao direito de transparência e de informação (CDC, Artigo 6º, inciso III e Artigo 30). Concomitante violação do princípio da boa-fé contratual (CC, Artigo 422). Devolução na forma simples. Mora na entrega do imóvel ao consumidor. Juros de financiamento. Patente o dever indenizatório. Cláusula penal moratória e lucros cessantes: inviabilidade de cumulação (Tema n. 970 - REsp nº 1635428 / SC e REsp nº 1498484 / DF) Recurso conhecido e parcialmente provido. I. Preliminares rejeitadas:
A. A de incompetência do juízo acolhida na origem (em razão do valor da causa), porque, para se aferir a competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser observado o proveito econômico perseguido, que, no caso concreto, corresponde ao pedido indenizatório por danos materiais (a saber, condenação das recorridas: i) ao pagamento a título de lucros cessantes (R$ 2.400,00); ii) multa contratual (R$ 1.689,89); iii) à restituição dos valores pagos a título de "juros de obra" (R$ 1.625,64) e comissão de corretagem (R$ 10.094,20, já incluída a dobra pretendida), o qual não ultrapassa o limite estabelecido de 40 salários mínimos (Lei 9.099/95, Art. 3º, I)
. [...](
Acórdão 1251649
, 00149067420158070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos)

Neste sentido, ao se analisar os autos, nota-se que o valor pretendido pela parte autora e atribuído à causa é no montante de R$ 19.559,21, devidamente corrigido, bem como o valor de danos morais. Assim, resta clara que a competência do juizado permanece.

Noutro giro, quanto à alegação de Sentença
ultra petita
, entendo que não resta configurada a alegada nulidade.

Em sua inicial o autor assim entabula:

b) Que o contrato de consórcio firmado entre as partes seja anulado;

c) Que alternativamente, seja anulada qualquer cláusula de cobrança de multa por desistência, devendo ser cobrando apenas valores proporcionais ao tempo que o Requerente ficou no grupo, que não é de nenhum 01 (um) mês;

O dispositivo sentencial assim delimitou:

Declarar a anulação do contrato de consórcio nº. 1517195 e condenar solidariamente as rés
Promove Administradora de Consórcios Ltda.
e
Ramiris Campos Silvano Ltda.
a restituírem R$ 9.559.21, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data da última citação, e ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data da última citação;

Como se sabe, a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda. Ou seja, o Juiz não pode se posicionar além do que foi pedido (
ultra petita
), nem aquém (
citra
ou
infra petita
), tampouco dele se alhear (
extra petita
), sob pena de ofender o princípio da congruência (adstrição, simetria ou paralelismo), presentes nos arts. 2º, 141, 322 e 492, todos do CPC.

Nesse sentido,
in casu
, denota-se que, ao contrário do defendido pela recorrente, a sentença não representa julgamento
ultra petita
, pois, conforme facilmente se verifica, o julgado vergastado não condenou a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado como se extrai pelo cotejo do pedido e do dispositivo sentencial. Dessa forma, rejeito a pretensão de anulação, posto que não restou configurado o referido ato ensejador de nulidade.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, de forma inequívoca, como, por exemplo, que a parte autora sabia dos termos do contrato quanto à ausência de garantia de data de contemplação, ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil.

As provas apresentadas pela parte Autora nos ID’s. 24391487 e 24391502, não deixam dúvida de que houve inegável falha na prestação de serviço das Requeridas, especialmente o dever de prestar informação clara e correta, contida no artigo 6º, VIII, CDC. As demais provas apresentadas pelas Requeridas de que não haveria promessa de contemplação ficaram superadas pelas provas apresentadas que demonstram que o vendedor ofertou a comercialização de um imóvel com escopo de induzi-los a formalizar o consórcio.

Por via reflexa, é evidente a existência de falha na prestação do serviço e, portanto, de responsabilidade civil do fornecedor pelo vício do consentimento, nos termos do artigo 14, CDC, o que enseja,
in casu
, a necessidade de restituição do valor, de forma imediata.

Vejamos:

CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos - Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo - Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato – Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1013206-94.2019.8.26.0003
; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2020; Data de Registro: 27/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO - CONSÓRCIO - PROMESSA FALSA DO VENDEDOR - INDUÇÃO DA COMPRADORA A ERRO - NULIDADE DO CONTRATO - RESCISÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO PRECLUSA - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS AO CONSORCIADO - DECISÃO MANTIDA. A hipossuficiência econômica não enseja na presença dos requisitos disciplinados pelo art.
373
,
§ 1º
, do
CPC
, devendo, por conseguinte, ser mantida a decisão que mantém a distribuição dinâmica do ônus da prova. Se a prova dos autos revela que a compradora da quota do consórcio foi ludibriada pelo vendedor, tendo sido levada a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação, é de se ter por nulo o contrato firmado, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas. (TJMG -
Apelação Cível 1.0382.17.006276-6/001
, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/0019, publicação da sumula em 13/12/2019)

Neste sentido, ainda, cumpre salientar que, acerca da nulidade das cláusulas contratuais, o juiz poderá reconhecer, de ofício, as consideradas abusivas, o que se verifica no caso, ante o vício do consentimento configurado.

Além disso, não poderá a empresa reter qualquer importe a título de taxa de administração, seguro ou quaisquer outros encargos, haja vista que esta foi quem deu causa à não concretização do negócio.

Ademais, quanto à restituição dos valores referentes ao fundo de reserva, ressalta-se que devolução há de ser imediata, pois houve efetiva falha na prestação de serviços, a viciar a vontade do consumidor, portanto, não havendo que se falar em postergação da restituição dos valores.

Quanto à cláusula penal de desistência, o entendimento jurisprudencial é de que só é devida se for demonstrado efetivo prejuízo, o que impediria a devolução imediata dos valores pagos, conforme se abstrai da jurisprudência supracitada e como já mencionado. Sendo assim, reputo como indevida a cobrança de multa neste caso, uma vez que não restou comprovado efetivo prejuízo.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Sem mais delongas e indo diretamente ao ponto nodal, observei que a ação se sustenta na alegação de nulidade contratual (carta de crédito de consórcio) por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico, não havendo qualquer informação nos autos quanto ao cancelamento administrativo do contrato.

A narrativa da petição inicial é clara quanto ao desejo da parte autora, qual seja: anulação do negócio jurídico, com o retorno das partes ao status quo ante (ID 8200445 - pág. 08 - alínea “b”).

Dito isso, no meu entendimento, o valor da causa deve obedecer às regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe:
“(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (...)”.

Na presente hipótese, o valor da carta de crédito - R$ 100.000,00 - ID 8200454, ultrapassa (e muito) o teto dos Juizados Especiais.

Assim, entendo que o valor atribuído à causa (R$19.559,21) está equivocado e merece ser corrigido para constar o valor total dos contratos controvertidos, mais o montante pretendido a título de danos morais (art. 292, VI, CPC), de modo que, a demanda, tal como proposta, não deveria ter prosseguido nos Juizados Especiais, conforme também sustentado pela requerida, ora recorrente.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto pela PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e DAR-LHE PROVIMENTO para acolher preliminar de incompetência do juízo em razão do valor da causa, anulando a sentença prolatada e determinando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51 , II , da Lei 9.099 /95. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.